Tribunal: TJES
Processo: 0012545-70.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Adjudicação Compulsória; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012545-70.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVILASIO DE OLIVEIRA SOUZA e outros (2)

APELADO: IARA REGINA FERREIRA BRANDAO e outros

RELATOR(A): Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de adjudicação compulsória. Os apelantes sustentam que a decisão merece reforma sob o fundamento da fungibilidade das ações possessórias prevista no art. 554 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, requisito essencial de admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, apresentando razões de fato e de direito que demonstrem o desacerto do julgamento.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a adjudicação compulsória por múltiplos fundamentos, incluindo a ausência de registro em nome da promitente vendedora, a inexistência de matrícula individualizada e a vedação da transferência per saltum dos direitos sobre o imóvel, conforme os arts. 195, 236 e 237 da Lei nº 6.015/1973.

Os apelantes, contudo, limitaram-se a argumentar sobre a fungibilidade das ações possessórias, sem impugnar os fundamentos determinantes da sentença, o que caracteriza a ausência de dialeticidade recursal.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o recurso deve ser discursivo e argumentativo, sob pena de inadmissibilidade, conforme previsto nos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.

A inadmissibilidade do recurso não configura decisão surpresa, pois a aplicação dos requisitos de admissibilidade recursal decorre de norma de conhecimento presumido das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR EX OFFICIO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Como cediço, o princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não sendo admissível, por consectário, o recurso que não guarde pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

Nesse sentido, o escólio de Flávio Cheim Jorge,
in litteris
:

“Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente.
Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada
, bem como o pedido de nova decisão.” (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 6ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

In casu
, a pretensão de adjudicação compulsória restou julgada improcedente à luz de múltiplos fundamentos, notadamente porque
(i)
não se encontra registrado em nome da promitente vendedora, aqui apelada;
(ii)
não se trata de matrícula individualizada pois o que consta do registro é apenas a gleba maior não desmembrada;
(iii)
impossibilidade de transferência
per saltum
dos direito sobre o imóvel, à luz do disposto nos arts. 195, 236 e 237 da Lei nº 6.015/1973.

Eis os fundamentos consignado na sentença:

“No caso sub judice, a própria parte autora afirmou na petição inicial que o imóvel é objeto de herança deixa por Celiro Francisco Santos mas que o formal de partilha não foi levado a registro, ou seja, não foi transferido à promitente vendedora Iara Regina Brandão Dezan e, ainda, ao que tudo indica não foi individualizado, constando perante o registro imobiliário parte de gleba maior (não houve o desmembramento).

Instados a fazer prova do preenchimento desta condição específica, qual seja, existência de imóvel registrável, os autores silenciaram a respeito (in)ocorrência desta condição e apresentaram documentos que não são capazes de demonstrar a registrabilidade do imóvel objeto desta demanda.

Em verdade, o documento apresentado pelos autores às folhas 37/37-v., apenas reforça a conclusão de que não houve o desdobro do imóvel prometido à venda, ou seja, o imóvel não tem matrícula própria, encontrando-se integrado ao imóvel maior que, por sua vez, ainda encontra-se registrado em nome do falecido Celiro Francisco dos Santos.

Além de ser inviável o registro de imóvel, haja vista a falta de prévia averbação do desmembramento do imóvel originário, e posteriores abertura de matrícula individualizada do terreno desvinculado e prometido à venda pela ré, a procedência do pedido implicaria na transferência per saltum dos direitos sobre o bem, vez que a promitente vendedora, aqui ré, sequer é a titular registral do direito a ser transferido, de modo que a adjudicação do imóvel aos autores desrespeitaria a cadeia sucessória registral, o que é vedado pelo nosso ordenamento.

Isso porque, conforme narrou a própria autora, não houve o registro do formal de partilha e, assim, ainda encontra-se em propriedade do de cujus, o que é fator impeditivo à tutela pretendida.

Registre-se que a parte autora não apresentou a certidão de registro de imóvel no nome da promitente vendedora.

O princípio da continuidade registral pode ser extraído da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que em seu artigo 195, determina que “se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior [...] para manter a continuidade do registro”.

O mesmo diploma legal, no artigo 236 afirma que “nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado”. Ordena ainda, o artigo 237 que “Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará o registro que dependa da apresentação do título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro”.

Por esses motivos, a preservação da sucessão registral é medida que se impõe. Em casos análogos, os tribunais pátrios têm adotado semelhante posicionamento, verbis:

[...]

Diante disso e a luz de tais julgados, é de ser reconhecida a inviabilidade da pretensão autoral.”

Lado outro, os apelantes limitam-se a sustentar, neste apelo, o único e singelo argumento de que
“
a fungibilidade das ações possessórias, contemplada no art. 554 do CPC, significa a possibilidade, conferida ao juiz, de conhecer e decidir pedido diverso daquele originalmente formulado pelo autor, concedendo-lhe a tutela legal correspondente àquela cujos requisitos estejam provados
”.

À evidência, forçoso reconhecer que as razões deduzidas no presente recurso não dialogam com o ato judicial recorrido, pois que não impugnam nenhum dos fundamentos adotados pelo magistrado como razões de decidir; ao revés, lança-se, nesta sede recursal, matéria alusiva à “fungibilidade das ações possessórias” que não encontra qualquer pertinência com a presente demanda e com as questões debatidas.

Assim, na medida em que as alegações recursais não se relacionam com a decisão hostilizada, resta caracterizada a violação ao princípio da
dialeticidade
, a ensejar o não conhecimento do recurso:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Código de Processo Civil é bem claro ao dispor que a apelação deverá conter “a exposição do fato e do direito”, bem como “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (incs. II e III do art. 1.010), prescrevendo expressamente que é inadmissível o recurso que “não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (inc. III do art. 932).
2) Em razão de não ter o apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença objurgada, verifica -se inadmissibilidade do apelo por ausência de dialeticidade recursal.
3) Recurso desprovido. (TJES - Agravo Interno na Apelação Cível nº 0023139-23.2013.8.08.0035; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 10.11.2023)

Destaque-se que a presente decisão não vulnera os princípios do contraditório e da vedação de decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), na medida em que tais princípios não detém caráter absoluto e admitem mitigação diante de
flagrante inadmissibilidade recursal
, consoante a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE SÓCIO. RECURSO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGITIMIDADE. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4.
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida
. (...) (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023)

Nesse mesmo sentido: AP nº 0003596-71.2016.8.08.0021; Relator: Desembargador Fabio Brasil Nery; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 12.09.2024; ED na AP n.º 5003078-20.2021.8.08.0021; Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 30.01.2024.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, ante a manifesta ausência de dialeticidade recursal.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)